Tribunal: TJSP
Processo: 2246626-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL – ICMS. Prescrição intercorrente. Conforme disciplina o artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, configura-se a prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, por inércia do exequente. Hipótese não evidenciada nos autos, tendo em vista que a execução fiscal não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL – ICMS. Prescrição intercorrente. Conforme disciplina o artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, configura-se a prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, por inércia do exequente. Hipótese não evidenciada nos autos, tendo em vista que a execução fiscal não ficou paralisada por mais de cinco anos. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246626-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes
KALIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA e LUIZ PINTO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.788/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2246626-64.2020.8.26.0000
Agravantes: Kalipa Indústria e Comércio de Calçados LTDA. e outro
Agravada: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL
ICMS. Prescrição intercorrente. Conforme disciplina o
artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, configura-se a prescrição
intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido
o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por
mais de cinco anos, por inércia do exequente. Hipótese não
evidenciada nos autos, tendo em vista que a execução fiscal
não ficou paralisada por mais de cinco anos. Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
por KALIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. e
outro contra a r. decisão que, nos autos da execução fiscal movida
pelo ESTADO DE SÃO PAULO, rejeitou a exceção de pré-
executividade
voltada
ao
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente.
Sustentam, em síntese, que se operou a
prescrição intercorrente, tendo em vista que, após a citação do
sócio nos autos, não houve nenhuma diligência frutífera. Pedem,
assim, o provimento da insurgência.
O agravado respondeu (fls. 152/157).
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, “a prescrição intercorrente é instituto
que tem por objetivo punir o comprovado desinteresse e a negligência da
parte autora na condução do processo” (STJ
2a Turma, EDcl nos
EDcl no REsp no 1.240.754/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j.
14/10/2011).
No mesmo diapasão e conforme disciplina o
artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, configura-se a prescrição
intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o
prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de
cinco anos, por inércia do exequente.
Daí porque, editou-se a Súmula no 314 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “em execução fiscal, não
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o
qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente”.
Todavia, não é o que ocorre na hipótese dos
presentes autos. Nesse sentido, dispôs a r. decisão agravada:
“A exceção deve ser rejeitada. Ao contrário do
mencionado pelo excipiente, não se operou a prescrição
intercorrente. O processo não permaneceu arquivado pelo
prazo de cinco anos. O arquivamento se deu em 2018, não
sendo caso de extinção da presente execução. Ante o exposto,
rejeito a exceção. Prossiga-se na execução. Intime-se.”
Diante deste quadro e ao contrário do que alega
o agravante, a execução fiscal não ficou paralisada por mais de
cinco anos.
Portanto, não é razoável atribuir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morosidade no desfecho da execução tenha se dado por culpa
exclusiva da exequente. O conjunto probatório coligido não
autoriza
o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente,
especialmente porque a situação fática nele verificada não
corresponde à hipótese prevista no artigo 40, § 4o, da Lei no
6.830/80.
Fica mantida, portanto, a r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator